Tribunal: TJMT
Processo: 1048494-30.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1048494-30.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[JOSE LEANDRO VASCONCELOS - CPF: 288.600.201-15 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - TERMO DE ADESÃO ASSINADO - UTILIZAÇÃO MEDIANTE SAQUES - INEXISTÊNCIA DE ERRO OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO - OMISÕES E CONTRADIÇÕES NÃO VERIFICADAS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -

RECURSO DESPROVIDO.

Os Embargos Declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando ao reexame de questões já apreciadas e nem para eventual correção de erro de julgamento.

R E L A T Ó R I O

2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – TJMT

Embargos de Declaração nos Autos no 1048494-30.2024.8.11.0041

Embargante: JOSÉ LEANDRO VASCONCELOS

Embargado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ LEANDRO VASCONCELOS
, com fundamento no art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta Colenda Câmara (Id 343663399), que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, reformando a sentença de primeiro grau.

Alega omissões e contradições no acórdão, pedindo sua integração e reforma com efeitos infringentes.

Aponta o alegado desvirtuamento do contrato de cartão de crédito consignado, sustentando que os valores foram liberados por meio de TED diretamente em conta, sem utilização do cartão plástico; a inexistência de envio de faturas e à perpetuação da dívida mediante desconto do valor mínimo.

Assevera a

onerosidade excessiva; a existência de prova documental bem como necessidade de manutenção da inversão do ônus da prova.

Requer a manifestação expressa sobre esses pontos e a reforma do julgado.

Apresentadas contrarrazões.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026